Tribunal: TJMT
Processo: 1018172-83.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018172-83.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (EMBARGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1018172-83.2020.811.0003

EMBARGANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

EMBARGADO: FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
CONCESSIONÁRIOA ROTA DO OESTE S.A.
contra acórdão de parcial provimento de recurso de apelação interposto pela própria embargante contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1018172-83.2020.8.11.0003 - da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou
“procedente o pedido inicial. Condeno a demandada a indenizar o autor pelos danos materiais causados no valor de R$ 30.258,71 (trinta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), devidamente corrigido, acrescido de juros de mora legal, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54) e correção monetária, a partir do ajuizamento da lide.

Condeno, também, a ré a indenizar o demandante, a título de danos morais no montante de $ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor da advogada do demandante, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observando o §2º, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(ID. 180698690).

O embargante declara que
“Acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar que as provas trazidas pelo autor não tornam possível verificar, de qualquer modo, que o suposto objeto estava, de fato, na pista de rolamento. Ora, bastaria registro fotográfico para que demonstrasse a presença do objeto, o que cabia ao Autor e este não o fez. Assim, o Autor não se desincumbiu de seu ônus de provar o suposto causador do dano sofrido, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.”.

Afirma que “
no caso em tela, exclui-se até mesmo a teoria do risco administrativo arrogada ao poder público e aos prestadores de serviço público, vez que não cabe presumir culpa para conduta omissiva de delegatário de serviço público, devendo ser comprovado o descumprimento do dever legal.
”.

Argumenta que
“a Concessionária não concorreu para causar o evento danoso e que a culpa de sua ocorrência é alheia a sua vontade, não havendo que se falar em responsabilidade objetiva da CRO. 20. É nítido que para que esta indenização fosse cabível ao caso em tela, deveria existir, no mínimo, uma relação de causalidade entre o acidente e o descumprimento de obrigações por parte da Concessionária, que preza pela conservação da rodovia BR-163/364 e pela segurança de seus usuários.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 182005677).

Sem resposta. (id. 185156192).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
CONCESSIONÁRIOA ROTA DO OESTE S.A.
contra acórdão de parcial provimento de recurso de apelação interposto pela própria embargante contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1018172-83.2020.8.11.0003 - da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou
“procedente o pedido inicial. Condeno a demandada a indenizar o autor pelos danos materiais causados no valor de R$ 30.258,71 (trinta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), devidamente corrigido, acrescido de juros de mora legal, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54) e correção monetária, a partir do ajuizamento da lide.

Condeno, também, a ré a indenizar o demandante, a título de danos morais no montante de $ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor da advogada do demandante, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observando o §2º, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(ID. 180698690).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“
Assim, insurge a apelante contra a sentença, alegando excludente de responsabilidade por força de caso fortuito, pugnando pela responsabilidade subjetiva, haja vista se tratar de ato omissivo, bem como pela não comprovação do nexo de causalidade e dos danos materiais e da não configuração dos danos morais.

Pois bem. Não há controvérsia sobre os fatos narrados, tendo ficado demonstrado que o acidente se deu por objeto na pista, comprovados os danos através de fotos, orçamento e notas fiscais.

Com efeito, apesar de a Concessionária recorrente reiterar que não existe comprovação dos fatos alegado nos autos, e ainda que a existência de objeto na pista é um caso fortuito, afastando, portanto, a causalidade, isso não obsta sua responsabilidade pela demonstração de que o serviço público prestado, mesmo assim, apresentou falha, na medida em que não forneceu a segurança que o usuário esperava, respondendo de forma objetiva pelos danos ocorridos.

Como é sabido, cabe a recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

É dever da concessionária de serviços rodoviários zelar pela conservação, segurança e dirigibilidade das vias que se encontram sob sua responsabilidade, adotando todas as medidas cabíveis para impedir a presença de objetos ou semoventes indesejados, evitando, assim, acidentes que possam acarretar danos ao usuário da via.

Logo, por se tratar de responsabilidade objetiva, nos termos da legislação supra, cabe à recorrente ressarcir os prejuízos causados ao veículo, estando devidamente comprovados através farta documentação anexada pelo autor aos autos (id. 175890246).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RODOVIA PEDAGIADA – OBJETO NA PISTA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL – INCORRENTE – ACIDENTE COM DANO MATERIAL EXCLUSIVAMENTE – SENTENÇA ESCORREITA – NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. Ocorrendo acidente com objeto na pista em rodovia pedagiada emerge o dever de arcar com os danos materiais derivados do acidente, pela responsabilidade objetiva da concessionária. O dano moral deve ser demonstrado, ainda mais quando não ocorrente lesão ou vítima do acidente, não ocorrendo na modalidade in re ipsa. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.”
(N.U 1001907-67.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da Recorrente, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, § 6º da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1º, § 3º do CTB. Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação. Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015. Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT 10026081820218110007 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/08/2022)

Destarte, restando comprovada no feito a existência da responsabilidade civil da recorrente pelos danos causados ao reclamante, este faz jus ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados, conforme determinado na sentença.

Por outro lado, deve ser acolhido o pleito de afastamento da indenização por danos morais, pois, cuidando-se de acidente de veículo, sem lesões corporais, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura o dano moral, porquanto não há violação a atributos da personalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL (RAPOSA) NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, devendo as concessionárias responder, de forma objetiva, por qualquer defeito na prestação do serviço que lhe é incumbido. (4ª Turma, REsp 687.799RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, julgado 15.10.2009) Cumpre à concessionária adotar as medidas necessárias à segurança daqueles que pagam o valor do pedágio para ali transitarem, cabendo-lhe não só o bônus da concessão, mas também assumir os ônus daí decorrentes. Ocorrendo o acidente, decorrente da insatisfatória prestação dos serviços concedidos, subsiste o dever de indenizar, impondo-se à concessionária - e não ao usuário dos serviços - buscar o direito de regresso junto ao proprietário do animal. (TJ-RS - Recurso Cível: 71003996923 RS, Relator : Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 21/02/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/02/2013) O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado. Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral. Recurso Parcialmente provido.”
(TJ-MT - RI: 80101900220168110014 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/10/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/10/2017) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – RODOVIA PEDAGIADA – OBJETO NA PISTA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL – INCORRENTE – ACIDENTE COM DANO MATERIAL EXCLUSIVAMENTE – SENTENÇA ESCORREITA – NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. Ocorrendo acidente com objeto na pista em rodovia pedagiada emerge o dever de arcar com os danos materiais derivados do acidente, pela responsabilidade objetiva da concessionária. O dano moral deve ser demonstrado, ainda mais quando não ocorrente lesão ou vítima do acidente, não ocorrendo na modalidade in re ipsa. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.”
(N.U 1001907-67.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Portanto, imperioso reconhecer a não ocorrência do dano moral no caso.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Reduzo os honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023